Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703976-31.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCELO ANTONIO DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO ANTÔNIO DE ARAÚJO, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por incursão, em tese, no artigo 129, § 13o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher). (Inquérito policial referência n. 0700014-76.2025.8.07.0007, distribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga). Informou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), que o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, e para resguardar a integridade física da vítima. Discorreu sobre o princípio da não-culpabilidade e acerca dos requisitos para a decretação da segregação cautelar. Asseverou que a prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, uma vez que: a) a conduta imputada ao paciente, consistente em puxar violentamente o braço da vítima, não ostenta elevada gravidade e não produziu danos significativos àquela, embora seja reprovável; b) não há registro prévio de descumprimento de medidas protetivas de urgência ou medidas cautelares diversas da prisão; c) o paciente demonstrou vinculação ao distrito da culpa, pois indicou residência fixa e ocupação lícita. Destacou que as peculiaridades fáticas são compatíveis com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) ou de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 68527958, pp. 6/11), que, em 1o-janeiro-2025, policiais militares foram acionados para averiguar uma situação de violência doméstica no JK Shopping, em Taguatinga Norte. Ao chegarem no local, os policiais foram informados que a vítima havia sido agredida fisicamente e perseguida pelo paciente, após protagonizarem uma discussão em via pública. Foram cientificados, ainda, de que a perseguição apenas cessou quando a vítima adentrou no Shopping, oportunidade em que o paciente foi detido pelos seguranças do local. Os policiais também tomaram conhecimento de que o paciente trazia uma faca em sua cintura. Ao ser indagada, a vítima informou que o paciente a puxou violentamente pelo braço, provocando lesões aparente. Narrou que somente conseguiu se desvencilhar do paciente após desferir diversas mordidas em seu braço, quando, então, adentrou no shopping e foi auxiliada por seguranças do local. Pontuou que o paciente é bastante possessivo e que costuma lhe tratar com violência. Ressaltou que já foi agredida fisicamente pelo paciente em outras ocasiões, além de ter sido ameaçada e ter tido sua honra subjetiva atingida. Diante desses fatos, o paciente foi preso em flagrante. A vítima apresentava lesões aparentes e foi submetida a exame no IML, requereu medidas protetivas, e ao responder o “formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, relatou histórico de violência doméstica por parte do paciente, o qual já lhe agrediu fisicamente de diversas formas (com soco, tapa, empurrão). Em 9-janeiro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente por incursão no art. 129, § 13o, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Narrou a denúncia (ID 68527958, pp. 98-99): Em 1o de janeiro de 2025, por volta das 20h55min, no interior do JK Shopping (no 1o piso, em frente à loja Romannel) e em via pública na QNM 34, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações afetivas, ofendeu a integridade física de sua então companheira FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (ID: 221935214). Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 06 (seis) meses e não possuem filhos em comum. No dia dos fatos, as partes estavam na casa de alguns conhecidos, comemorando as festividades de ano novo, quando o denunciado passou a fazer brincadeiras que desagradaram a vítima, que resolveu deixar o locar e se dirigir ao JK Shopping. O denunciado seguiu a vítima e a puxou violentamente pelo braço, lesionando-a. Para se defender, a vítima mordeu o denunciado e entrou no shopping, pedindo ajuda ao segurança AUGUSTO CAMARA CARVALHO. O senhor AUGUSTO conseguiu deter o denunciado e acionou a PMDF, que compareceu ao local e prendeu o denunciado em flagrante. As agressões perpetradas pelo denunciado ocasionaram na vítima as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID: 221935214. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em 3-janeiro-2025, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, haja vista o modus operandi da conduta (a vítima foi violentamente puxada pelo braço), o histórico de violência doméstica por parte do paciente narrado pela vítima e diante da reiteração criminosa (ostenta condenação transitada em julgado por ameaça em contexto de violência doméstica, condenação recente por constrangimento ilegal também em contexto de violência doméstica e condenação por homicídio qualificado, roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo). Confira-se (ID 68527958, pp. 84/90): 2. Da necessidade da prisão preventiva O princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Importa relembrar, ainda, que, conforme art. 313 do CPP, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva são estritas: Art. 313. Nos termos do prisão preventiva: art. 312 deste Código, será admitida a decretação da (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Redação dada pela Lei no (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No mesmo caminho do art. 313, III, do CPC, inclina-se o art. 20 da Lei Maria da Penha, que autoriza a prisão preventiva como a medida protetiva extrema, quando insuficientes as providências menos invasivas. Portanto, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal, ou, ainda, à integridade física, psíquica, moral, psicológica ou patrimonial da vítima de violência doméstica. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Com efeito, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. Nos casos de violência doméstica, ainda, impõe-se ter presente que o elemento norteador, na aplicação da Lei Maria da Penha, deve ser o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, na medida em que se trata de bens jurídicos da maior envergadura e que, não raras as vezes, são irreparáveis. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, aponta para indícios de autoria e materialidade delitiva. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Para além disso, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente. A uma, porque a gravidade em concreto da conduta é cristalina. Conforme a vítima, cuja palavra, aqui, goza de especial relevância: “MARCELO é uma pessoa bastante possessiva, e, nesse sentido, costuma a lhe tratar com violência, por conta do sentimento de posse. Esclarece que já foi agredida fisicamente por MARCELO em outras ocasiões, bem como ameaçada (dizendo que contrataria pessoas par lhe fazer o mal), não bastasse as ofensas a sua honra com xingamentos tais como "rapariga" e "vagabunda". Contudo, nunca registrou ocorrência em seu desfavor. Não sabe informar se MARCELO possui arma de fogo. A declarante depende de MARCELO economicamente pois atualmente encontra-se desempregada. Na data de hoje, por volta das 20h00, quando se encontravam na casa de conhecidos no Setor M Norte, comemorando as festividades de ano novo, MARCELO, que se encontrava embriagado, passou a fazer "brincadeiras de mal gosto" em seu desfavor, na frente das pessoas, razão pela qual resolveu deixar a residência sozinha e se dirigir para shopping JK. No trajeto, foi alcançada por MARCELO que lhe puxou violentamente pelo braço, causando-lhe lesões aparentes. Em seguida, conseguiu se desvencilhar de MARCELO após lhe desferir várias mordidas em seu braço, e conseguiu adentar no shopping, momento em que pediu ajuda a um segurança, e lhe informou sobre o ocorrido”. A duas, porque, quanto às circunstâncias pessoais, além de contar com condenação transitada em julgado por ameaça em contexto de violência doméstica (Passagem 10/10), foi recentemente condenado por constrangimento ilegal também em contexto de violência doméstica (neste ato intimado da sentença). Já foi condenado, outrossim, por homicídio qualificado, roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo, o que, a despeito da antiguidade dos fatos, revela a periculosidade do agente. O formulário de avaliação de risco, por sua vez, revela importantes fatores a serem considerados, como histórico de agressão física, inclusive com socos e tapas, uso abusivo de drogas, álcool e medicamentos, dentre outros. Sendo assim, a liberdade do preso implicaria evidente risco intolerável à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, dado o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ora, no caso, se nem mesmo a imposição de sanções criminais transitadas em julgado foi suficiente para evitar a reiteração delitiva, é certo que as cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito de manter o autuado longe da criminalidade e resguardar a vítima. Ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, possivelmente seriam insuficientes face o risco real à vítima e à incolumidade pública. Acrescento, por fim, que a circunstância de a vítima não ter realizado registro de ocorrência policial ou solicitado medida protetiva anteriormente é irrelevante para a convicção quanto à necessidade de custódia cautelar. Dados da Secretaria de Segurança Pública já apontaram que, em 70% dos casos de feminicídio no DF, não havia registro anterior de ocorrência policial pela vítima (https://www.tjdft.jus.br/institucional/ imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas /artigos/2023/ feminicidios-no-df-a-gestao-do-risco). Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO ANTONIO DE ARAUJO, nascido em 09/01/1978, filho de ANTÔNIO TAUMATURGO DE ARAUJO e MARIA AURINA DE ARAUJO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Sem prejuízo, defiro, desde já as seguintes medidas protetivas, ficando o preso delas intimado: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com FRANCISCA VIEIRA DA SILVA; b) proibição de contato com FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Confiro, força de mandado para intimação da VÍTIMA. (Grifo nosso). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa da decisão, esta se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente, e ressalta a versão fática narrada pela vítima, garantindo-lhe especial relevância por se tratar de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, o paciente possui histórico de violência doméstica contra a mulher, bem como ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado por crimes alheios àquele contexto. Ao analisar a folha de antecedentes penais do paciente, percebe-se que ele foi condenado definitivamente, em data recente, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 68527958, pp. 57-58). Em complemento, o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) atesta que o paciente possui condenações definitivas pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo, roubos majorados e homicídio qualificado (ID 68527958, pp. 73-77). Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de sua companheira e justificam a sua prisão cautelar. Vale ressaltar, nesse ponto, o relato da vítima perante a autoridade policial, oportunidade em que ressaltou que o paciente é possessivo e que a agrediu em ocasiões anteriores (física, moral e psicologicamente), embora não tenha registrado ocorrência ou requerido medidas protetivas de urgência, e que é dependente econômica dele, por estar desempregada. Desse modo, amparado na narrativa da vítima acerca do comportamento agressivo do paciente, nas circunstâncias fáticas e no histórico penal do paciente, sobretudo na recente condenação pela prática de crime em contexto abrangido pela Lei n. 11.340/2006, resta evidente que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator